Tribunal: TJES
Processo: 0009077-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009077-64.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DHEYCKSON PEREIRA DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009077-64.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHEYCKSON PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009077-64.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHEYCKSON PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
[...] no dia 11 de junho de 2020, por volta de 07 horas e 40 minutos, na Rua Ormando Aguiar, Forte São João, no mirante do bairro do Ramão, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, portava uma arma de fogo tipo submetralhadora, calibre .40, modelo Z65, número de série 0052, um carregador alongado de submetralhadora calibre .40, com trinta munições, além de uma sacola com mais treze munições de arma de fogo calibre .40 (autos de apreensão fls. 14 e 15).

Revelam os autos que Policiais Militares estavam em patrulhamento no alto do Morro do Forte São João, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado e outros quatro indivíduos não identificados, todos com armas de fogo e mochilas nas costas. O denunciado em especial, foi visto com uma arma de fogo longa.

Assim que perceberam a presença dos Policiais, alguns dos outros indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição e na sequência se evadiram com o denunciado e os demais. Para se defenderem, os Policiais revidaram com outros disparos de arma de fogo.

Realizada busca no local de onde o denunciado e os indivíduos inciaram a fuga, foi apreendida uma arma de fogo tipo pistola calibre 9 milímetros com 13 munições intactas, um rádio Baofeng de cor amarela, uma bolsa com 71 munições de arma de fogo calibre 9 milímetros intactas, um aparelho celular de cor preta, marca Motorola e R$ 35,00 e, espécie (fls. 14/15).

Um pouco à frente, os Policiais lograram deter o denunciado DHEYCKSON, no portão de uma residência, sendo ele imediatamente reconhecido como sendo o indivíduo que portava uma arma de fogo longa.

Com o auxílio de cães farejadores, os Policiais conseguiram localizar no portão de uma casa próxima, a arma de fogo tipo submetralhadora calibre .40, modelo Z65, número de série 0052, com um carregador alongado com 30 munições de calibre .40 e uma sacola com mais 13 munições de calibre .40, que o denunciado portava (auto de apreensão fl. 15).

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque se trata de arma de uso restrito das forças armadas e policiais. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16, “caput” da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a absolvição do acusado, por ausência de provas.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/11, auto de apreensão de fls. 17/18 e boletim de ocorrência de fls. 25/29.

O PM Everton Moraes Concha, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que estavam na localidade de “Três Marias”, quando avistaram diversos indivíduos com mochilas e armas longas.

Ao avistarem a guarnição policial, os indivíduos deram início a um confronto sendo que os PMs lograram êxito em recolher algumas armas, além de deter o denunciado.

O PM Everton asseverou, ainda, que o PM Ivan Alex identificou o denunciado Dheyckson, como sendo um dos indivíduos que estava portando as armas longas.

O PM Paulo Cirilo Cabral Filho, em juízo

“pontuou que foi o cão farejador guiado pelo depoente que encontrou a submetralhadora no porão/assoalho aberto da casa que estava em uma distância de aproximadamente 15 (metros) do local da confronto, sendo relativamente perto.

Declarou que a casa está localizada há uns 15 metros do local onde o denunciado foi detido e estava no caminho feito pelos policiais durante a perseguição.

O depoente informou que não era um dos integrantes que detiveram o denunciado, mas estava próximo, guiando o cão farejador para localizar bens eventualmente dispensados pelos indivíduos.”

O PMES Ivan Alex asseverou que, durante o patrulhamento, se deparou com o indivíduo com as mesmas características do denunciado, portando uma arma longa.

O PM Ivan Alex reconheceu que o denunciado ostentava as mesmas características de um dos elementos que portava uma arma longa.

O acusado, por sua vez, negou veementemente os fatos em apuração.

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos que o acusado estava portando arma de fogo de uso restrito, estando sua conduta, portanto, devidamente amoldada ao tipo penal do art. 16, “caput” da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da detração.

Salienta-se que a detração, no presente caso, não gerará qualquer alteração no regime inicial de cumprimento de pena, que já foi fixado no aberto, ou seja, o regime mais benéfico.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.